Tribunal: TJSP
Processo: 1006777-02.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COBRANÇA - Pretensão de cobrança de débitos referentes a cheque especial, bem como quatro contratos de empréstimos pessoais - Extratos parcialmente ilegíveis, que não demonstram a efetiva disponibilização dos créditos na conta do recorrido, exceto quanto ao primeiro deles, no valor de R$ 50.000,00 - Nem mesmo em sede recursal o apelante trouxe aos autos extratos legíveis que demonstrassem os

Ementa:
COBRANÇA - Pretensão de cobrança de débitos referentes a cheque especial, bem como quatro contratos de empréstimos pessoais - Extratos parcialmente ilegíveis, que não demonstram a efetiva disponibilização dos créditos na conta do recorrido, exceto quanto ao primeiro deles, no valor de R$ 50.000,00 - Nem mesmo em sede recursal o apelante trouxe aos autos extratos legíveis que demonstrassem os créditos ora reclamados - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006777-02.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelado ANDRÉ DE MELO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006777-02.2015.8.26.0020 -Voto no 20895 – São Paulo - ROL
2
Voto no 20.895
Apelação no 1006777-02.2015.8.26.0020
Apelante: Hsbc Bank Brasil S/A- Banco Múltiplo
Apelado: André de Melo Souza
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
COBRANÇA - Pretensão de cobrança de débitos referentes a
cheque especial, bem como quatro contratos de empréstimos
pessoais - Extratos parcialmente ilegíveis, que não demonstram a
efetiva disponibilização dos créditos na conta do recorrido, exceto
quanto ao primeiro deles, no valor de R$ 50.000,00 - Nem mesmo
em sede recursal o apelante trouxe aos autos extratos legíveis que
demonstrassem os créditos ora reclamados - Sentença de parcial
procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu, de
R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 194/195 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de cobrança foi julgado parcialmente procedente para
condenar o apelado no pagamento de R$ 102.515,81 ao banco recorrente, com juros a
partir da citação e correção monetária contada do ajuizamento da demanda. Reconhecida a
sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas processuais, bem como se
fixaram honorários de 10% do valor atualizado da condenação a ser pago pelo réu ao
patrono do autor e R$ 1.500,00 a ser pago pelo autor ao advogado do recorrente.
Apelou o demandante (fls. 246/255) alegando, em síntese,
que o valor devido seria R$ 155.208,93. Os extratos trazidos aos autos demonstrariam a
efetiva utilização do limite de cheque especial pelo apelado. Assim, deveria ser condenado
a arcar com o montante indicado na planilha de cálculos trazida com a inicial.
Em contrarrazões (fls. 263/266) alegou o apelado que os
extratos juntados pelo recorrente estariam ilegíveis. Logo, não estaria provada a
regularidade da cobrança no montante pretendido. Pugnou pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Compulsando os autos, observa-se que as partes firmaram
contrato de abertura de conta corrente e cheque especial (fls. 56/59 e 86/89).
Embora na inicial, o apelante tenha indicado outros quatro
contratos de empréstimos pessoais, não trouxe aos autos os instrumentos. Além disso, os
extratos de fls. 45/55 estão parcialmente ilegíveis e não demonstram a efetiva
disponibilização dos créditos na conta do recorrido, exceto quanto ao primeiro deles, no
valor de R$ 50.000,00, em 02/03/2012 (fls. 51).
Nem mesmo em sede recursal o apelante trouxe aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006777-02.2015.8.26.0020 -Voto no 20895 – São Paulo - ROL
3
extratos legíveis que demonstrassem os créditos ora reclamados.
Logo, deve ser mantida a parcial procedência da demanda,
para condenar o recorrido no pagamento da quantia indicada na inicial referente ao contrato
no 1853.05303.22. Mesmo porque, não veio aos autos prova do adimplemento deste débito
e tampouco impugnação ao valor apurado pelo autor.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma,
majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu, de R$
1.500,00 para R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu, de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.